Tribunal: TJBA
Processo: 8009924-62.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009924-62.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PEDRO LUCAS DA SILVA CRUZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA. FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Apelante pela prática de furto simples tentado, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade. O Apelante foi surpreendido no interior de uma clínica odontológica, após arrombamento, tendo removido uma televisão da parede, apossado-se de um jaleco e itens alimentícios, sendo imobilizado antes de sair do local. II. Questão em discussão A análise da (i) aplicabilidade do princípio da insignificância à conduta e (ii) do reconhecimento do furto privilegiado, ante a alegação de primariedade e pequeno valor dos bens. III. Razões de decidir O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem principal objeto da tentativa de subtração, no caso uma televisão avaliada em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), supera o salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00). Tal montante impede o reconhecimento da mínima ofensividade da conduta e da inexpressividade da lesão jurídica, requisitos cumulativos para a atipicidade material. Para a configuração do furto privilegiado, é imprescindível a cumulação da primariedade do agente com o pequeno valor da coisa subtraída, entendido este como aquele que não excede o valor de um salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. O valor da televisão (R$ 1.600,00) excede o salário mínimo, afastando o preenchimento do requisito objetivo. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação Criminal conhecido e não provido, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. É inaplicável o princípio da insignificância em caso de furto tentado quando o valor do bem objeto da subtração excede significativamente o valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos, demonstrando lesão jurídica relevante. 2. Não se reconhece o furto privilegiado se o valor do bem principal visado, embora o agente seja primário, ultrapassa o patamar de um salário mínimo." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8009924-62.2022.8.05.0146, da Comarca de Nazaré/BA, em que é Apelante PEDRO LUCAS DA SILVA CRUZ e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a r. Sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR